Tribunal: TCU
Processo: 005.057/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3924/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.057/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Gomes Madeira (XXX.033.743-XX); Jacqueline Sampaio de Vasconcelos Cunha (XXX.172.603-XX); Jose Ribamar de Aguiar (XXX.192.783-XX); Maria Ivone Soares Lopes (XXX.708.813-XX); Maria de Fatima Almeida de Paula (XXX.551.253-XX); Rosemary Pires Vieira (XXX.735.507-XX); Sara Saraiva de Souza (XXX.445.523-XX); Tiago Francisco Chagas (XXX.373.213-XX); Vera Lucia Viana (XXX.307.943-XX); Vicente de Paula Ribeiro (XXX.095.463-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.